Tribunal: TJMT
Processo: 1000604-80.2023.8.11.0025
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000604-80.2023.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Transporte de Coisas, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (EMBARGANTE), FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CLEMENTE - CPF: 174.282.338-60 (ADVOGADO), A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 11.598.556/0001-48 (EMBARGADO), DANILO MACHADO NUNES DA SILVA - CPF: 033.315.151-83 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. REGISTRO FOTOGRÁFICO. EXCESSO DE PESO. NEXO CAUSAL. ÔNUS PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência da ação regressiva de ressarcimento de danos ajuizada contra transportadora, em razão de tombamento de veículo de carga.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise do registro fotográfico constante do Certificado de Vistoria, que demonstraria condições não adversas da rodovia e ausência de marcas de frenagem; (ii) saber se houve omissão ao tratar o excesso de peso como fato controverso quando seria incontroverso, confessado pela própria transportadora; e (iii) saber se ocorreu inversão indevida do ônus probatório ao exigir que a seguradora comprovasse a inexistência do veículo de terceiro mencionado pelo motorista, configurando prova diabólica.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou expressamente as condições do local do acidente, consignando a ocorrência de chuva, pista molhada e condições climáticas adversas, com base no Boletim de Ocorrência e no registro fotográfico do Certificado de Vistoria, não havendo omissão quanto a esse ponto.

4. A menção à ausência de marcas de frenagem foi expressamente transcrita no acórdão, sendo considerada no contexto do conjunto probatório, mas valorada de forma diversa da pretendida pela embargante, configurando exercício legítimo do livre convencimento motivado.

5. O acórdão reconheceu expressamente a existência do excesso de peso de 223,5 kg, mas concluiu pela ausência de demonstração do nexo de causalidade entre esse excesso e o sinistro, diante da falta de prova pericial técnica produzida sob o crivo do contraditório.

6. Não houve inversão do ônus probatório, mas sim aplicação correta das regras do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, concluindo que a embargante não se desincumbiu de provar os fatos constitutivos de seu direito, especialmente o nexo causal entre o excesso de peso e o acidente.

7. O acórdão fundamentou a exclusão da responsabilidade na conjugação de fatores caracterizadores de caso fortuito externo: condições climáticas adversas, possível invasão da pista por terceiro veículo e saque da carga por populares, não se baseando exclusivamente na versão do motorista.

8. As alegações da embargante revelam mero inconformismo com a valoração das provas e com o resultado do julgamento, não configurando os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil para justificar o acolhimento dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a valoração de prova documental de forma diversa da pretendida pela parte, constituindo exercício legítimo do livre convencimento motivado do julgador. 2. O reconhecimento da existência de fato e a ausência de demonstração de nexo causal com o dano não configuram contradição, mas distinção jurídica fundamental. 3. A aplicação das regras de distribuição do ônus probatório conforme o artigo 373 do Código de Processo Civil não constitui inversão indevida quando a parte não comprova os fatos constitutivos de seu direito. 4. Embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da matéria ou à adequação da decisão ao entendimento da parte embargante."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 371, 373, I e II, e 1.022, I, II e III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2507115 SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024; TJMT, N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 16.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo, integralmente, a sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada contra
A J DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, “MERCADO FAVORITO.”

A embargante sustenta a ocorrência de
omissão e contradição
no acórdão embargado, por ter deixado de apreciar elementos probatórios essenciais constantes dos autos, em especial o registro fotográfico constante do Certificado de Vistoria (ID 320751352), o qual demonstraria: (i) trecho reto da rodovia, sem imperfeições; (ii) ausência de marcas de frenagem na pista; (iii) inexistência de grandes poças ou movimentação de terra que indicassem precipitação anormal; e (iv) condições climáticas não adversas no momento do saque da carga.

Aduz, ainda, que o acórdão incorreu em omissão ao tratar o excesso de peso como fato controvertido, quando, na realidade, se trataria de fato incontroverso, confessado pela própria transportadora embargada em sua contestação (ID 320751420, fl. 4). Argumenta que a condução de veículo pesado em desacordo com as normas de segurança, com excesso de carga de 223,5 kg, configura flagrante imprudência e negligência, agravando significativamente o risco de tombamento, sobretudo em pista molhada.

Quanto à alegação da transportadora de que teria havido invasão da pista por veículo de terceiro,
a embargante sustenta tratar-se de versão desprovida de qualquer lastro probatório
, consistindo em mera narrativa do motorista, sem elementos que individualizem o suposto veículo (como tipo, cor ou placa). Argumenta que exigir da seguradora a comprovação da inexistência desse veículo configura verdadeira
"
prova diabólica", vedada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo ônus da transportadora a produção de prova positiva acerca dessa alegação, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com o fim de suprir as omissões apontadas e, eventualmente, atribuir-lhes efeitos infringentes, a fim de se reconhecer a responsabilidade da embargada pelos danos ocasionados.

Foi certificado que decorreu o prazo legal, sem que o embargado apresentasse manifestação (Id. 336691368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos por
ALLIANZ SEGUROS S/A
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo, integralmente, a sentença que julgou improcedente a ação regressiva de ressarcimento de danos, ajuizada contra
A J DA SILVA COMÉRCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA, “MERCADO FAVORITO.”

Inicialmente, verifico que os embargos de declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual os
conheço.

Antes de adentrar na análise específica dos vícios apontados, é imperioso delimitar a natureza e a finalidade dos embargos de declaração no sistema processual civil brasileiro.

O art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que
"cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material."

A embargante,
ALLIANZ SEGUROS S/A,
aponta as seguintes omissões no acórdão embargado:

a)
Omissão quanto à análise do registro fotográfico constante do Certificado de Vistoria (ID 320751352), que demonstraria: trecho reto da rodovia, ausência de marcas de frenagem, ausência de grandes poças ou movimentação de terra e condições climáticas não adversas no momento do saque;

b)
Omissão quanto ao excesso de peso como fato incontroverso nos autos, confessado pela própria transportadora em sua contestação;

c)
Omissão quanto à relação causal entre excesso de carga e tombamento de veículos, demonstrada por artigos técnicos especializados;

d)
Inversão indevida do ônus probatório, caracterizando "prova diabólica" ao exigir que a seguradora comprovasse a inexistência do veículo de terceiro mencionado apenas no relato do motorista;

A embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao não apreciar o registro fotográfico constante do Certificado de Vistoria (ID 320751352), o qual demonstraria: (i) trecho reto da rodovia sem imperfeições; (ii) ausência de marcas de frenagem na pista; (iii) ausência de grandes poças ou movimentação de terra que indicassem precipitação anormal; e (iv) condições climáticas não adversas no momento do saque da carga.

Não assiste razão à embargante. O acórdão embargado analisou expressamente as condições do local do acidente, consignando que:

“(...) conforme registrado no Boletim de Ocorrência (Id 320751351), cuja inautenticidade não foi objeto de prova nos autos, o acidente ocorreu por volta das 07h00, em dia chuvoso, com pista molhada, envolvendo o veículo Scania/P270, placas MJI-8692, conduzido por Anildo dos Santos Mota, na zona rural da BR-364, nas proximidades do Assentamento Paloma.”

O acórdão prosseguiu afirmando que: “
o que se extrai é que o local do sinistro efetivamente estava molhado, indicando, portanto, que o acidente ocorreu em período chuvoso, conforme informa o Boletim de Ocorrência.”
Essa conclusão foi extraída justamente da análise do registro fotográfico mencionado pela embargante, demonstrando que
não houve omissão quanto a esse ponto.

Quanto à alegação de que as fotografias demonstrariam a ausência de grandes poças ou movimentação de terra, o acórdão embargado expressamente consignou que:
“apesar de ter havido chuva, não se tratou de uma precipitação anormal.”
Tal afirmação evidencia que o Colegiado analisou as condições climáticas e concluiu que, embora houvesse chuva e pista molhada, não se tratava de tempestade ou precipitação excepcional.

Cumpre destacar, entretanto, que o acórdão
não afirmou que as condições climáticas eram normais ou favoráveis à condução segura do veículo
. Ao contrário, reconheceu expressamente que:
“as condições climáticas adversas (chuva forte), baixa visibilidade e saque por populares configuram situação que, conjugada, evidencia a hipótese de fortuito externo.”

A embargante busca extrair das fotografias conclusão diversa daquela alcançada pelo Colegiado, a saber: a de que as condições climáticas não eram adversas e, portanto, não teriam contribuído para o acidente. No entanto, tal pretensão não configura omissão, mas sim mera
inconformidade quanto à valoração da prova
, o que
não
autoriza a oposição de embargos de declaração.

O fato de o acórdão haver concluído que as condições climáticas eram adversas, ainda que não excepcionais,
não representa omissão
, mas, sim, o exercício do
livre convencimento motivado do julgador
, nos termos do art. 371 do Código de Processo Civil, ao analisar o conjunto probatório constante dos autos. A ocorrência de chuva e a presença de pista molhada, por si sós, já caracterizam condição climática adversa à condução de veículo de grande porte transportando carga, especialmente quando conjugadas a outros fatores, como a possível invasão da pista por terceiro veículo.

No que se refere à alegada ausência de marcas de frenagem na pista, o acórdão embargado
expressamente mencionou esse dado
, ao transcrever trecho do Certificado de Vistoria:
“Não havia marcas de frenagem na pista.”
Assim, não há omissão quanto a esse ponto. A ausência de marcas de frenagem foi, de fato, considerada no acórdão, embora não tenha sido valorada da forma pretendida pela embargante.

A embargante sustenta que a ausência de marcas de frenagem deveria ser interpretada como indício de que
não houve tentativa de desvio de veículo de terceiro
, mas sim
perda de controle do caminhão em razão de excesso de peso ou velocidade
. Ocorre que essa é apenas uma das interpretações possíveis para tal circunstância.
Outra interpretação plausível
é a de que o motorista, ao avistar um veículo na contramão, tenha realizado manobra evasiva sem acionar os freios, justamente para evitar o travamento das rodas em pista molhada, o que poderia
agravar a perda de controle
do veículo.

A escolha entre essas interpretações
não configura omissão
, mas, sim,
ato de valoração da prova pelo julgador
, que, à luz do conjunto probatório, optou por acolher a versão apresentada pela transportadora, considerando-a compatível com os demais elementos constantes dos autos e com as condições do local do acidente.

Quanto às fotografias do momento do saque da carga, que demonstrariam condições climáticas não adversas (nuvens pouco carregadas), o acórdão embargado não deixou de apreciá-las. Ao contrário, reconheceu expressamente que as fotografias foram analisadas, mas concluiu que o saque ocorreu "momentos após o tombamento", não necessariamente no exato momento do acidente.

É fato notório que as condições climáticas podem variar significativamente em curto espaço de tempo, especialmente em regiões de clima tropical, como é o caso do Estado de Mato Grosso. A existência de nuvens pouco carregadas no momento do saque não afasta, necessariamente, a ocorrência de chuva forte no momento do acidente, que teria ocorrido por volta das 07h00, conforme registrado no Boletim de Ocorrência (ID. 320751351).

Ademais, o acórdão embargado não fundamentou sua decisão exclusivamente nas condições climáticas adversas, mas sim na conjugação de diversos fatores: condições climáticas adversas (chuva intensa, pista molhada), possível invasão da pista por terceiro veículo e posterior saque de carga por populares. Essa conjugação de fatores foi considerada suficiente para caracterizar caso fortuito externo apto a romper o nexo de causalidade e excluir a responsabilidade civil da transportadora.

Portanto, não há omissão quanto à análise do registro fotográfico constante do Certificado de Vistoria. O acórdão embargado analisou as fotografias e as demais provas dos autos, mas chegou à conclusão diversa daquela pretendida pela embargante, o que não configura vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

A embargante alega omissão no acórdão quanto ao tratamento do excesso de peso como fato controverso, sustentando tratar-se de fato incontroverso, confessado pela própria transportadora em contestação (ID 320751420, fl. 4).

Sem razão. O acórdão embargado
não negou a existência do excesso de peso
, tendo expressamente consignado que o laudo elaborado pela própria seguradora apontou carga transportada de 16.673,5 kg, superior ao limite legal de 16.450 kg, resultando em excesso de 223,5 kg.

A menção à expressão
“suposto excesso”
refere-se, como claramente indicado no julgado,
à ausência de prova quanto à influência desse excesso no tombamento do veículo
, e não à sua existência. O Colegiado destacou que nenhuma das partes requereu prova pericial técnica na fase instrutória, restando, assim, não demonstrado o
nexo de causalidade
entre o excesso de peso e o sinistro.

A embargante pretende conferir ao excesso de peso presunção de causalidade automática, o que não se coaduna com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que exige a demonstração do nexo causal mesmo nos casos de responsabilidade objetiva.

Ademais, o acórdão apontou a inexistência de autuação pela autoridade competente, bem como a ausência de prova técnica ou testemunhal que vinculasse o acidente ao excesso de peso, reforçando a conclusão de que o ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC,
não foi devidamente cumprido
.

Portanto,
não há omissão a ser sanada
, mas sim discordância quanto à valoração da prova, o que não autoriza o manejo de embargos de declaração, destacando-se que:

“(...) o laudo produzido pela seguradora extrajudicialmente não se presta para confirmar o nexo causal entre o acidente e os danos, conforme alegado na inicial, uma vez que se trata de prova unilateral, confeccionada por profissional de sua confiança e sem o crivo do contraditório e da ampla defesa.”

Essa afirmação demonstra que restou analisada a questão da relação causal entre excesso de peso e tombamento, mas concluiu que o laudo unilateral produzido pela seguradora não seria suficiente para comprovar essa relação causal no caso concreto, especialmente diante da ausência de prova pericial técnica produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, foi apreciada a questão da imprudência do motorista e da relação causal entre a conduta do motorista e o acidente, concluindo que não havia elementos suficientes nos autos para comprovar que o acidente decorreu de
imprudência do motorista ou de excesso de peso
, diante da existência de outros fatores que poderiam ter contribuído para o evento danoso.

A embargante alega que o acórdão embargado teria invertido indevidamente o ônus probatório, caracterizando "prova diabólica" ao exigir que a seguradora comprovasse a inexistência do veículo de terceiro mencionado apenas no relato do motorista.

Não assiste razão à embargante.
O acórdão embargado não inverteu o ônus probatório. Pelo contrário, reconheceu que "a seguradora apelante, na qualidade de autora, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe compete, conforme o art. 373, I, do CPC". O que foi afirmado é que
não há elementos que infirmem a versão do motorista
sobre a invasão da pista por veículo de terceiro, mas isso não implica em inversão do ônus, e sim no reconhecimento de que a embargante não comprovou a falsidade ou inverossimilhança dessa versão.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe à autora (embargante) provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, a responsabilidade da transportadora, incluindo o nexo de causalidade entre o excesso de peso e o acidente. Já ao réu (transportadora), conforme o art. 373, II, do CPC, compete provar fatos que excluam sua responsabilidade, como caso fortuito ou culpa de terceiro.

O acórdão concluiu que a embargante não comprovou que o acidente decorreu de conduta culposa ou de fato imputável à transportadora,
especialmente devido à ausência de prova pericial
que demonstrasse o nexo entre o excesso de peso e o acidente. Em contrapartida, a versão da transportadora, que envolvia
invasão da pista por veículo de terceiro
e condições climáticas adversas, foi considerada plausível, pois não foi desmentida pela embargante.

A embargante questiona a versão do motorista, alegando a falta de prova da existência do veículo de terceiro. No entanto, a ausência de identificação do veículo não torna a versão inverossímil, especialmente em condições de rodovia federal, pista molhada e clima chuvoso, fatores que podem justificar o não reconhecimento do outro veículo, além de ser comum que envolvidos em acidentes evadam do local.

O acórdão não fundamentou sua decisão exclusivamente na versão do motorista, mas na conjugação de vários fatores (condições climáticas adversas, possível invasão de pista e saque da carga). Tais fatores foram suficientes para excluir a responsabilidade da transportadora, configurando caso fortuito externo.

A embargante também alega que a exigência de prova da inexistência do veículo de terceiro configura "prova diabólica". Contudo, o acórdão
não exigiu essa prova
, mas sim que a embargante demonstrasse que o acidente foi causado por
excesso de peso ou imprudência do motorista,
conforme seu ônus probatório.

Portanto,
não há omissão
quanto à distribuição do ônus da prova. O acórdão embargado aplicou corretamente as regras do art. 373, I, do CPC, concluindo que a embargante não se desincumbiu de seu ônus probatório, o que não configura vício passível de correção por embargos de declaração.

A embargante alega, ainda,
contradição
no acórdão ao tratar o excesso de peso ora como fato incontroverso, ora como fato controverso ou não comprovado.

A alegação, contudo,
não procede
. O acórdão
reconheceu expressamente a existência do excesso de peso de 223,5 kg
, conforme o Certificado de Vistoria elaborado pela seguradora, o que afasta qualquer dúvida quanto à sua comprovação nos autos.

O ponto debatido no julgado não foi a existência do excesso de peso, mas sim a
ausência de comprovação do nexo de causalidade
entre esse excesso e o tombamento do veículo. Trata-se de distinção fundamental: a existência do excesso de carga é fato comprovado; já sua relação com o acidente é fato
não demonstrado
.

O acórdão foi claro ao consignar que
“a apelante não comprovou que o excesso de 223,5 kg foi causa determinante do sinistro”
, ressaltando, ainda, a presença de outros fatores relevantes, como
chuva intensa e possível invasão da pista por terceiro
.

Assim, não há contradição interna no acórdão, mas sim valoração do conjunto probatório. Reconhecer a existência de determinado fato e, ao mesmo tempo, concluir pela ausência de nexo causal com o dano não configura vício, mas
exercício legítimo do livre convencimento motivado
.

Portanto,
inexiste contradição a ser sanada por embargos de declaração.

É importante destacar que o acórdão embargado não analisou isoladamente as provas dos autos, mas sim o conjunto probatório, conforme determina o art. 371 do Código de Processo Civil. Com base nessa análise global, o Colegiado concluiu que a embargante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o acidente decorreu de conduta culposa ou fato imputável à transportadora.

Foram considerados diversos elementos: o
Boletim de Ocorrência
, que registrou
chuva e pista molhada
; o
Certificado de Vistoria
elaborado pela seguradora, que apontou
excesso de peso de 223,5 kg
e
ausência de marcas de frenagem
; a
versão do motorista
, relatando invasão da pista por veículo de terceiro; os
vídeos que registram o saque da carga por populares
; e, sobretudo, a
ausência de prova pericial técnica
que comprovasse o nexo de causalidade entre o excesso de peso e o sinistro.

Com base nessa conjugação de fatores,
condições climáticas adversas, possível invasão de pista e saque da carga
, o acórdão concluiu pela ocorrência de
caso fortuito externo
, apto a romper o nexo causal e
afastar a responsabilidade civil da transportadora
.

O que se verifica, em verdade, é inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, circunstância que não autoriza a oposição de embargos de declaração. A jurisprudência é firme no sentido de que o mero dissabor com a decisão não constitui vício sanável pela via dos aclaratórios. Nesse sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TAXA DE FRUIÇÃO. PROVA INSUFICIENTE. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO. (...) IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A mera discordância da parte com a valoração das provas não caracteriza omissão ou contradição para fins do art. 1.022 do CPC. 2. A cobrança de taxa de fruição depende de prova inequívoca de uso do imóvel, cujo ônus incumbe ao vendedor. 3. A retenção de 20% dos valores pagos está em consonância com a jurisprudência do STJ, salvo prova de prejuízo adicional. 4. O termo inicial dos juros moratórios, em contratos rescindidos por iniciativa do comprador celebrados antes da Lei nº 13.786/2018, é o trânsito em julgado, nos termos do Tema 1.002/STJ.” (N.U 1032165-11.2022.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Relator Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2025, Publicado no DJE 16/09/2025)

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para adequar a decisão ao entendimento da parte.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que
o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada
. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso)

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e
LHES-NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026